Tribunal: TJMT
Processo: 1009547-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009547-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZO PINTO DE MIRANDA - CPF: 005.923.011-84 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISIÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA
CONFIGURADA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos e fixou honorários advocatícios em R$
1
.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se se: (i)
houve resistência injustificada da instituição financeira à exibição dos documentos requisitados, a justificar a procedência da ação; e (
ii
) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece a subsistência da ação de exibição de documentos após o CPC/2015, sendo legítima quando precedida de tentativa frustrada de obtenção dos dados pela via administrativa.

4.
A recusa em exibir documentos de forma extrajudicial caracteriza pretensão resistida, o que legitima a propositura da ação e impõe à parte
requerida os ônus decorrentes da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

5.
A apresentação do contrato somente com a contestação não elide a resistência inicial, tampouco afasta a responsabilidade pelo pagamento dos honorários.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
não
provido
.
Condenação em honorários de sucumbência mantida.

Tese de julgamento:

“1. Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 381 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
no 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

p
elo
Banco C6 Consignado S.A
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente a ação de exibição de documentos ajuizada por
Nilzo
Pinto de Miranda
,
condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00.

O apelante sustenta, em síntese,
que apresentou os documentos requeridos com a contestação, razão pela qual não teria havido resistência à pretensão inicial.
Defende
que, não havendo pretensão resistida, não incidiria a obrigação de suportar os ônus sucumbenciais.

Requer, assim, a reforma da sentença com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente,
o provimento
“
tão somente para reconhecer que não é devido o pagamento das verbas sucumbenciais
”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
,
majoração dos honorários advocatícios
e condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(id.
308876873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço, a
ação de exibição de documentos
é um
instrumento legítimo para compelir a parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a exibi-los, notadamente em sede de relação de consumo, como no caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ação autônoma de exibição de documentos permanece cabível mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não se confundindo com a produção antecipada de provas disciplinada nos
arts
. 381 e seguintes do mesmo diploma.

Conforme se verifica dos autos, o apelado é
beneficiário do INSS,
e
constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de
empréstimos
não reconhecido. Após solicitar administrativamente o histórico e notificar extrajudicialmente a instituição financeira, sem obter resposta, ingressou com ação autônoma de exibição de documentos para esclarecer os termos do suposto contrato.

Embora o apelante tenha apresentado o contrato com a contestação, a
natureza do procedimento não impede a condenação da parte sucumbente, desde que se configure
a recusa administrativa
, como se deu no caso concreto.

Nesse sentido
é o entendimento do STJ, aplicado
reitera
da
mente
por esta
eg
. Câmara
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à
pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

“[...]
Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 381 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.
”

(N.U 1008014-73.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

Por fim,
rejei
t
a-se
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela
a
pel
ada
,
pois ausente
o dolo processual ou a intenção inequívoca de manipular os fatos jurídicos que autorize a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC
.

Face ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
.

Majoro os honorários advocatícios
de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025